Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-97.2024.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800064-97.2024.8.14.0089

APELANTE: JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800064-97.2024.814.0089

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MELGAÇO-PA

APELANTE: JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: ANA LUIZA MELO LEAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, V E VII, CP). DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. DETRAÇÃO PENAL. INCOMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por roubo qualificado, buscando o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, além da detração penal
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Análise da dosimetria da pena, com foco em: a) adequação da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na fixação da pena-base; b) reconhecimento da atenuante de confissão espontânea; c) competência para detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Culpabilidade exacerbada, justificada pela prática do delito durante a madrugada, enquanto a vítima dormia, demonstrando maior vulnerabilidade e reprovabilidade da conduta.
4. Circunstâncias do crime devidamente fundamentadas na presença de criança de tenra idade durante a ação delituosa, extrapolando os elementos típicos do roubo. Entretanto, deve ser readequado o seu quantum aplicado, em consonância a jurisprudência do STJ.

5. Reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, com redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria.

6.
Detração penal é de competência do Juízo da Execução, conforme o art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal, quando não implicar alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena imposta, mantendo o regime inicial semiaberto
.
Tese de Julgamento:
A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, quando devidamente fundamentadas, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sendo a detração penal de competência do Juízo da Execução quando não houver alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Dispositivos Relevantes:
CP, art. 59, 65, III, "d", 157, § 2º, V e VII; LEP, art. 66, III, "c"; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência citada
:

·

STJ - AgRg no AREsp: 1437922 MG 2019/0029499-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019

·

STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021

·

TJ/DFT. Acórdão n.870645, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder

parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800064-97.2024.814.0089

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MELGAÇO-PA

APELANTE: JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA:ANA LUIZA MELO LEAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Melgaço-PA, que o condenou à pena definitiva de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, V e VI, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.24184916) que no dia 03 (três) de março do ano de 2024, entre 04:00h e 06:00h da manhã, neste município de Melgaço/PA, JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS, arrombou a janela da casa da vítima MARIA SANTANA FERNANDES PEIXOTO e mediante violência e grave ameaça, portando uma faca, submeteu a vítima e sua filha menor de idade para que lhe entregasse seus pertences, subtraindo na ocasião 01 (um) aparelho celular e o valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), por meio de transferência bancária - via pix.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, incisos V e VIi do Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em.
(id.24184917
);

A citação do réu (id.24184924)

Resposta à acusação (id. 24184928);

Termo de Audiência (id.24184947)

Mídias de audiência. (id.24184960/24184958)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.24184964-pág.1/2)

A
sentença fora prolatada em (id.24184966
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o réu
JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS
, s condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, Inciso V e VII, do CPB
.

Em
razões recursais (id.
24184977)
,
a defesa do apelante pugnou:

1)
Reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB;
2)
Aplicação da pen-base no mínimo legal;
3)
Aplicação do regime semiaberto;
4)
Prequestionamento.

Em
contrarrazões (id.
24184981), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 24763163), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
imp
rovimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Melgaço-PA, que o condenou à pena definitiva de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, V e VI, do Código Penal Brasileiro
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA.

O apelante se insurge contra a dosimetria da pena, pleiteando o redimensionamento da pena-base aplicada, sem a devida fundamentação idônea, razão pela qual deve ser fixada no seu mínimo legal.

Requer ainda o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, para que a pena seja aplicada abaixo do mínimo legal , em superação da súmula 231 do STJ.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base ao apelante acima do seu mínimo legal, em razão de reconhecer duas circunstâncias negativas do art. 59 do CPB (culpabilidade e circunstâncias do delito)

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

Observo que o juízo considerou a culpabilidade negativa, “
uma vez que o delito foi praticado na madrugada, enquanto as vítimas dormiam, praticado com violência contra uma mulher, mantendo as vítimas sob sofrimento psíquico por quase uma hora
” (textuais).

O crime fora praticado na madrugada, por ocasião que a vitima dormia, diante da maior vulnerabilidade da vítima, ocasião em que há menor vigilância, elevando a chance de êxito da empreitada criminosa, demandando, então, uma maior reprovação sobre a conduta, motivo pelo qual mantenho sua negativação.

Quanto as circunstâncias do crime

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

O magistrado justificou sua valoração negativa no fato de ter ocorrido “
na presença de criança de tenra idade e que fora ameaçada

extrapola o tipo penal e merece ser considera circunstância negativa
”
.

Persistindo DUAS circunstâncias negativas devidamente fundamentada (culpabilidade e circunstâncias do delito) deve a pena-base ser fixada acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 23 do TJ-PA.

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

QUANTUM DE AUMENTO NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA

A ponderação das circunstâncias judiciais do
art.
59
do
Código Penal
não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut,
AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, ou 1/8.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO RELATOR. TESE NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO OU MATEMÁTICO. INCREMENTO DA PENA-BASE QUE NÃO ULTRAPASSA A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) INCIDENTE SOBRE O INTERVALO DE APENAMENTO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. Inexiste desproporcionalidade no aumento da pena-base aplicado pelo Tribunal de origem, uma vez que não ultrapassa a fração de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada circunstância judicial desfavorável.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no HC n. 675.147/GO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO DA LESÃO GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PATAMAR DE ACRÉSCIMO. PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETOR. POSSIBILIDADE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/13 PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDUÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável" ( AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2018). 2. Apesar de a legislação não prever as frações na aplicação das atenuantes e agravantes, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que a fração inferior a 1/6 deve ser fundamentada, o que não se observou nos autos. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1437922 MG 2019/0029499-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. INCÊNDIO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR AQUÉM DE 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. A tese segundo a qual, pelo reconhecimento da confissão espontânea, foi aplicado quantum de redução inferior a 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem houve a oposição de embargos de declaração pelo ora Agravante. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual deixo de apreciá-lo, a teor dos Enunciados n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 3. Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica. 4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício.

(STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021)

Ressalta-se que " Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente" (
AgRg no AREsp n. 2.063.942/RS
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022)

Logo, entendo o
quantum
de 7 (sete) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa não se achou dentro do enquadramento previsto pelo corte superior, o que merece reparação, devendo ser fixado o quantum de 1/8 (um oitavo), aumentando para em 6 (seis) anos e
9 (nove) meses de reclusão, além 101 (cento e um) dias-multa.

Na segunda fase
–persistindo UMA circunstância atenuante (confissão espontânea), fixo a pena intermediária
em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além 84 (oitenta e quatro) dias-multa
.

Na terceira fase
– Existindo duas causas de aumento (incisos V e VII, §2º, do art. 157 do CPB) no qual mantenho o quantum fixado na sentença (1/3) fixando a pena final em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além 112 (cento doze) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CPB.

DA DETRAÇÃO DA PENA

Objetiva o apelante JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS, neste particular, que se
proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante
.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Objetiva o recorrente, neste particular, que se
proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante
.

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...)
IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT.
Acórdão n.870645
, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento, uma vez que a detração penal deverá ser realizada pelo juízo da execução.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para
alterar a pena
do réu
JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS,
para
em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além 112 (cento doze) dias-multa
, em regime inicial
SEMIABERTO
, pelo crime tipificado no
art.157, § 2º, V e VII, do Código Penal

É como voto.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025